Tribunal: TJES
Processo: 5032314-71.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032314-71.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONNECT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5032314-71.2022.8.08.0024

EMBTE
:

CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

EMBADOS
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MGP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença denegatória de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído à Comissão Permanente de Licitação da SEAG/ES.

2. A embargante alega omissões no julgado quanto à análise de suposta nulidade da sentença, à ausência de verificação de inscrição no CRC/ES e à insuficiência de fundamentação para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade passível de correção mediante embargos de declaração, ou se a insurgência visa apenas rediscutir o mérito da decisão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou as teses apresentadas, consignando que a sentença poderia se apoiar em fundamentos da decisão liminar, dada a natureza da prova pré-constituída no mandado de segurança.

5. Foi reconhecida a presunção de regularidade da habilitação do consórcio vencedor, inclusive com base na apresentação posterior do CRC/ES nas contrarrazões administrativas.

6. A irresignação da embargante demonstra inconformismo com a solução adotada, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios.

7. Conforme jurisprudência do STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já adotar fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

8. Inexistente o caráter protelatório, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, o acórdão deve ser mantido.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp nº 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 26.04.2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp nº 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17.05.2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp nº 1.602.791/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 28.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5032314-71.2022.8.08.0024

EMBTE
:

CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

EMBADOS
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MGP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se
de

embargos de declaração

opostos por

Connect Construções e Incorporações Ltda.
, eis que irresignada com o
acórdão proferido pelo d. Tribunal, que negou provimento à apelação interposta
, mantendo sentença desfavorável à embargante
nos autos do
mandado de segurança
impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do Estado do Espírito Santo – SEAG e Outros

Sustenta a embargante, em síntese, que: (
i
) o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar alegação de nulidade da sentença por ter reproduzido decisão liminar baseada em erro de fato; (
ii
) não demonstrou onde a Comissão de Licitação teria consultado o banco de dados do CRC/ES na fase de habilitação; (
iii
) não indicou qual documento da fase de habilitação corresponderia à declaração de inscrição no CRC por parte do consórcio vencedor; (
iv
) ignorou que documentos apresentados em fase recursal comprovaram a inabilitação, e não a habilitação, do consórcio, notadamente por ausência de prova de inscrição municipal válida; e que (
v
) tais omissões comprometem a fundamentação exigida nos arts. 489, §1º do CPC e art. 93, IX da CF/88, além de inviabilizar o prequestionamento para instância superior.

Contudo, sem razão.

Em primeiro, a alegação de nulidade de sentença foi destacada e devidamente enfrentada sob o enfoque de que
a cognição do mandado de segurança é fincada em prova pré-constituída, motivo pelo qual, salvo
matéria não enfrentada na análise da tutela de urgência ou invocada
com o advento d
as informações prestadas pela autoridade coatora, é comum que os magistrados reforcem os fundamentos consignados na
decisão
precária, como ocorreu nos autos.

T
ambém assentou-se que
em
habilitado o
CONSÓRCIO CAMINHOS DO CAMPO,
presum
ia
-se
a conferência do CRC no banco da dados da comissão

e a sua
regularidade,
e que houve
sua
apresentação
nas contrarrazões
ao
recurso administrativo
como
forma
de
corroborar com licitude do ato praticado pela comissão em habilitá-lo na licitação
.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Por relvante
“[...].O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional. [...].(EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.602.791/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 28/9/2021, DJe de 1/10/2021.)”

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

E
mbora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC/2015, vez que não
se
vislumbra
o
caráter protelatório no manejo dos presentes embargos.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.